Tribunal: TJBA
Processo: 8051099-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051099-20.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ARISMARIA DE JESUS SANTOS

I R

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA. MOTIVO. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPUTAÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. GARANTIA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO ATO. CONFIGURAÇÃO. VERBAS SALARIAIS. PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a Administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente, a qualquer tempo, por motivo de conveniência e oportunidade administrativa.

II – Todavia, de acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, quando motivado o ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, sua validade está atrelada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção.

III – Tendo o Estado da Bahia, na contestação, justificado que a autora teve o seu contrato rescindido em razão de solicitação da Unidade Educacional a que estava vinculada, diante do não cumprimento das suas funções laborais, há que se reconhecer a nulidade do ato, porquanto cabia à Administração oportunizar à servidora que se defendesse de tais acusações, mediante processo administrativo.

IV – Daí ressai a necessidade de impor ao Réu o pagamento de todos os salários vencidos até a data em que o contrato deveria ter sido encerrado (4/2/2022), bem como férias e décimo terceiro salário.

V – Além disso, não comprovado, pelo Acionado, o efetivo pagamento dos salários referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2020, anteriores à data em que foi efetivada a rescisão, como determina o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, impõe-se também condená-lo ao pagamento de tais verbas, exatamente como estipulado na sentença.

VI – O atraso no pagamento dos salários, per si, não caracteriza a ocorrência do dano moral indenizável, se não houver a demonstração da efetiva repercussão na esfera íntima do servidor.

VII – Também não há dano moral indenizável oriundo da própria rescisão antecipada do contrato, à medida que a natureza da contratação já subentende uma condição de excepcionalidade e temporalidade, estabelecendo-se pelo próprio termo contratual a possibilidade de rescisão antes do prazo previsto.

VIII – Com tais considerações, impositiva é a reforma parcial da sentença, tão somente para excluir a indenização por dano moral a que foi condenado o Estado da Bahia.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8051099-20.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
o ESTADO DA BAHIA e como
Apelada
MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA